Tribunal: TJES
Processo: 5019025-71.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Telefonia; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2023-03-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5019025-71.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: DULCELANGE AZEREDO DA SILVA e outros
RELATOR(A
):GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5019025-71.2022.8.08.0024
Origem
: Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 7º Juizado Especial Cível (Justiça Telefonia)
RECORRENTE
: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDOS
: DULCELANGE AZEREDO DA SILVA, RONALD MAGNAGO ALVES
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma)

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA.
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TELEFONIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INTERRUPÇÃO DE INTERNET. COBRANÇAS INDEVIDAS.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

(1).
A controvérsia versa sobre portabilidade de linha telefônica e cancelamento de plano de internet. Alegam os autores que, no dia 12.02.2022, firmaram contrato de prestação de serviços (nº 00000153447864 - Combo com fidelidade de 12 meses) junto à ré, momento em que migraram suas linhas telefônicas para outra operadora. Em razão do novo serviço contratado, os autores solicitaram o cancelamento do serviço de internet em sua residência (contrato sob o nº 899933024012), na medida em que o novo combo contratado abrangia as linhas telefônicas e internet residencial. Apesar da solicitação de cancelamento do contrato referente à antiga internet, os autores continuaram recebendo cobranças indevidas, bem como sofreram interrupção dos serviços de internet do novo combo. Pedem, nestes termos, que a ré seja condenada a restabelecer os serviços de internet referentes ao novo combo, bem como o ressarcimento do valor pago pelos dias em que os serviços estavam suspensos.
Por fim, requer a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais.

(2).
A sentença objurgada acolheu, em parte, os pedidos autorais, de modo que a ré interpôs recurso inominado com o intuito de desafiá-la.

(3)
.
A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

(4).

Confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem. Em recurso, a parte ré afirma que as referidas cobranças são devidas, sob a alegação de que não houve falha na prestação do serviço, na medida em que este foi prestado. No entanto, os autores comprovam que as cobranças foram indevidas, tendo em vista que, ao firmarem o contrato referente ao novo combo, solicitaram o cancelamento do antigo serviço de internet residencial. Além disso, apesar das reclamações administrativas, a internet residencial dos autores ficou suspensa por dias. Assim, considerando que a ré não nega que ambos os contratos ficaram ativos mesmo após a solicitação de cancelamento, resta evidenciada a falha na prestação dos serviços, bem como se constata que as cobranças foram indevidas. Destaca-se a tal respeito o seguinte trecho da sentença objurgada,
in verbis
: “
[...]
Em análise detida, tenho que a Autora faz, dentro do seu espectro probatório, comprovação dos fatos constitutivos de seu direito (art. 373, I, CPC/15), anexando aos autos termo de adesão firmado em 12/02/2022 (sobre serviços móveis), faturas a respeito do novo COMBO (que já inclui internet fixa para o mesmo endereço de instalação), comprovantes de pagamentos e comprovantes (capturas de tela de aplicativo WhatsApp e de e-mails) de solicitação de cancelamento do contrato anterior. Por outro lado, a Requerida não nega que permanecem ativos ambos os contratos (antigo de nº 899933024012; novo de conta nº 1319900210 e código do cliente de nº 00000153447864), do que extraio incontrovérsia quanto às cobranças que alega a Requerida serem devidas.
[...]
”. Acerto do ato sentencial.

(5).
A ré questiona sem razão a aplicação da multa no ato sentencial. Constata-se, sobre o tema, que o valor a título de multa possui natureza sancionatória, de modo a incutir na ré o propósito de cumprimento da obrigação de fazer. Sob tal viés, é absolutamente inadequado o questionamento da ré sobre a sanção em si, refletindo tão somente que o seu arbitramento é razoável, tanto que provoca na parte ré o temor de sua exigibilidade em momento futuro se constatada a inadimplência obrigacional. Acerto do Juízo de origem quanto ao tópico, mantendo-se inalterada a multa a tal título.

(6).

Por fim, o dano moral encontra-se configurado. Isto porque as cobranças indevidas, bem como as tentativas frustradas de resolução do conflito extrajudicialmente, caracterizam a falha na prestação do serviço e ensejam compensação por dano moral. Em relação ao valor arbitrado pelo Juízo
a quo
a título de danos morais, tem-se que o
quantum
, no patamar de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para cada autor, está condizente com as especificidades do caso e a extensão do dano. Portanto, não é caso de qualquer alteração da referida condenação, devendo ser mantida a verba indenizatória por estar em consonância com os princípios de razoabilidade e proporcionalidade.

(7).
Da conclusão.
Recurso inominado DESPROVIDO
, mantendo-se inalterada a r. Sentença proferida na origem.

(8).
Por força da sucumbência recursal
,
condena-se
a parte ré/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação

ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa
(art. 55
da Lei 9.099/95).

EMENTA

Voto servindo como ementa.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.